Tribunal: STF
Processo: ARE 1323127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. COISA JULGADA. ACORDO CELEBRADO JUDICIALMENTE COM RENÚNCIA À REVISÃO DA RMI ESTIPULADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE nº 778.348/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16; ARE nº 879.239/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/9/15; ARE nº 887.274/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15; e RE 1.234.451-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2020.



    2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.